Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO APÓS ÓBITO DE SERVIDOR. HERDEIRA. INVENTÁRIO. PARTILHA DE SALDO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela RECORRENTE contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento ao erário, condenando-a à devolução de valores pagos indevidamente após o óbito de genitor, servidor público.
2. A ação visa ao ressarcimento de quantia depositada em conta bancária do ex-servidor após seu falecimento, referente a remunerações posteriores ao óbito e fração de décimo terceiro salário.
3. A sentença reconheceu a responsabilidade da RECORRENTE, na condição de herdeira, e fixou condenação ao pagamento do valor indevido, acrescido de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questôes em discussão consistem em: (i) estabelecer se a condição de herdeira autoriza a responsabilização pelo ressarcimento ao erário; (ii) verificar a distribuição do ônus da prova; (iii) apurar a relevância de alegada apropriação dos valores por terceiro estranho à lide; e (iv) analisar a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O falecimento do servidor extingue o vínculo jurídico-administrativo com a Administração Pública, tornando indevidos quaisquer pagamentos de remuneração posteriores ao óbito.
6. A responsabilidade da RECORRENTE não decorre de presunção abstrata, mas de elementos objetivos constantes dos autos, especialmente a homologação do plano de partilha no inventário, que incluiu o saldo bancário da conta do ex-servidor como bem herdado.
7. A inclusão do saldo bancário na partilha evidencia a assunção da titularidade e da disponibilidade patrimonial pela herdeira, caracterizando benefício econômico e legitimando a obrigação de ressarcimento.
8. Não houve inversão indevida do ônus da prova nem exigência de prova negativa, pois a condenação se fundamenta em documentação suficiente e idônea.
9. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que a oitiva testemunhal pretendida se mostra prescindível diante da prova documental, além de ter sido requerida de forma intempestiva.
10. A eventual atuação ilícita de terceiro no acesso à conta bancária não afasta a responsabilidade da herdeira perante o erário, cabendo-lhe buscar ressarcimento em via própria contra quem entende ter causado prejuízo ao patrimônio herdado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A herdeira que assume, por força de inventário e partilha, a titularidade de saldo bancário do espólio responde pelo ressarcimento ao erário de valores públicos indevidamente pagos após o óbito do servidor. 2. A eventual apropriação de valores por terceiro não transfere ao erário o risco patrimonial, cabendo à herdeira a adoção das medidas cabíveis em via própria.”